Tribunal: CARF
Processo: 13884.912151/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ÔNUS DA PROVA. GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva demonstração e comprovação do direito creditório.
A escrituração contábil-fiscal e os comprovantes em que se lastreia deverão ser mantidos até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se em conformidade com os fatos controvertidos nos autos, analisados em face do direito aplicável, afasta-se a alegação de ausência de motivação do despacho decisório e do acórdão de primeira instância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (súmula CARF no 11)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para se homologar a declaração de compensação é de cinco anos contados da data de sua apresentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo ou na prestação de serviços, bem como sobre outros bens e serviços específicos legalmente previstos, mas desde que demonstrada e comprovada a sua conexão com as atividades operacionais do contribuinte, nos termos previstos na lei.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912151/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
PESOLA PECAS USINADAS AERONAUTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ÔNUS DA PROVA. GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
demonstração e comprovação do direito creditório.
A escrituração contábil-fiscal e os comprovantes em que se lastreia deverão ser
mantidos até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se em conformidade com os fatos controvertidos nos autos,
analisados em face do direito aplicável, afasta-se a alegação de ausência de
motivação do despacho decisório e do acórdão de primeira instância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(súmula CARF no 11)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para se homologar a declaração de compensação é de cinco anos
contados da data de sua apresentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos no
processo produtivo ou na prestação de serviços, bem como sobre outros bens e
serviços específicos legalmente previstos, mas desde que demonstrada e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912151/2011-17
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

comprovada a sua conexão com as atividades operacionais do contribuinte, nos
termos previstos na lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.118, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
13884.912144/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à(ao) PIS
não cumulativa(o) – Mercado Interno, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações
correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do crédito pleiteado, alegando o seguinte:
a) cometera equívoco no preenchimento do Dacon retificador transmitido
em 11/01/2011 quanto à vinculação do crédito ao tipo de receita,
tratando-se, portanto, de mero erro formal, erro esse já corrigido por
meio de novos Dacons retificadores;
b) a busca da verdade material é uma obrigação do servidor público
competente, conforme doutrina e jurisprudência;
c) o crédito é legítimo e anterior aos débitos compensados.
Informou o então Manifestante que, naquele momento, estavam sendo juntadas
aos autos cópias de (i) documentos societários, (ii) despacho decisório, (iii) PER/DComps
originais e retificadores e (iv) Dacons originais e retificadores.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

A DRJ converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que
fosse reapreciada a compensação declarada pelo contribuinte, à luz do Dacon retificador
apresentado depois do despacho decisório, em conformidade com o item 22 do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, para fins de se confirmar ou não a existência do direito creditório
pleiteado.
Por meio da Informação Fiscal, a autoridade administrativa de origem informou a
não comprovação da liquidez e certeza do crédito. Ressaltou a autoridade administrativa que,
devidamente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os créditos da(o)
PIS do período, o contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios dos gastos por ele
considerados geradores de crédito, como, por exemplo, as notas fiscais e os contratos.
Destacou a autoridade que, com exceção das edificações e benfeitorias, todas as
demais hipóteses ensejadoras de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado estavam
restritas aos bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte apresentou peça
identificada como Manifestação de Inconformidade, em que arguiu o seguinte, em síntese:
1) ele veio a ser intimado para comprovar os créditos, ocasião em que
informou não mais possuir os documentos fiscais do período de apuração
dos autos, sendo apresentado, então, somente o livro Razão Contábil e
destacada a ocorrência de prescrição para se analisarem as declarações de
compensação;
2) a pessoa jurídica é obrigada a guardar os documentos fiscais e
contábeis enquanto não prescritas as ações e atividades envolvidas no
período (prazo quinquenal para se analisar a declaração de
compensação), o que não significa que deva manter tais documentos até a
conclusão de todos os processos pendentes;
3) a Receita Federal extrapolou o prazo para proferir a decisão sobre a
Manifestação de Inconformidade; depois, extrapolou o prazo de cinco
anos para a homologação da Declaração de Compensação, repassando
para o contribuinte o ônus da guarda dos documentos fiscais e contábeis
pelo prazo superior ao do prazo de prescrição, o que não pode ser aceito.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundando-se nos
seguintes argumentos e constatações:
a) não há previsão legal de prescrição para a apreciação de manifestação
de inconformidade;
b) a extinção de débitos por compensação é procedimento que se
enquadra dentre aqueles que obrigam o contribuinte a conservar em
ordem a documentação pertinente à apuração do crédito até que seja
definitivamente concluída a análise do direito creditório ou sobre a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

compensação incida a homologação tácita, nos termos do art. 278 do
Decreto no 9.580/2018, que revogou o Decreto no 3.000/1999;
c) em casos de restituição, ressarcimento ou compensação, exige-se a
apresentação dos documentos comprobatórios da inequívoca existência
do direito creditório, de sua origem e de sua natureza (registros contábeis
e documentos que respaldem tais registros), como pré-requisito ao
reconhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o acolhimento das preliminares arguidas (ausência de fundamentação legal
do acórdão recorrido e ofensa à ampla defesa e ao contraditório), com anulação do acórdão
recorrido, e, no mérito, o reconhecimento do seu direito, repisando os argumentos de defesa,
sendo aduzido, ainda, o seguinte, em síntese:
1) o acórdão recorrido encontra-se destituído de motivação fático-jurídica
capaz de ensejar, de forma efetiva e contundente, a decisão proferida, em
afronta à jurisprudência do CARF, tendo em vista a necessidade de
motivação das decisões administrativas (art. 93, inc. X, da Constituição
Federal);
2) a autoridade fiscal considerara que, pela descrição dos bens e serviços
indicados para o pedido de ressarcimento, alguns não geravam direito a
crédito e outros dependiam de comprovação, sem indicar, contudo, quais
itens supostamente não geravam créditos e quais dependiam de
comprovação, o que impossibilitou até mesmo o cumprimento da
diligência;
3) é raso o fundamento da DRJ para não reconhecer a ocorrência de
homologação da compensação, pois não esclarece as questões trazidas
pelo interessado até então no que diz respeito ao decurso de prazo
superior ao previsto na legislação de regência, em especial, pela
inexigibilidade legal de guarda e conservação de documentos por período
superior ao previsto na lei (art. 264 do Decreto no 3.000/1999 – atual art.
278 do Decreto no 9.580/2018; art. 1.194 do Código Civil; e art. 37 da
Lei no 9.430/1996);
4) no que se refere aos documentos comprobatórios, relativos ao 1o
trimestre de 2008, não é razoável exigir e nem há qualquer previsão legal
para a sua guarda e conservação por período que supere o prazo de cinco
anos da ocorrência do fato gerador, consoante dispõe o artigo 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional (CTN);
5) partindo da boa-fé, bem como de determinações estabelecidas em lei,
o Recorrente manteve os documentos exigidos pelo prazo que se obriga
(5 anos), sendo certo que sua guarda e conservação implica em ônus
(custos) relevantes às empresas, seja no meio físico (arquivos, espaços,
armários, etc.) seja por meios digitais (HDs, nuvem, CDs, etc.), ou seja,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

requerer a apresentação de “provas” após mais de uma década de sua
produção é um ato que inviabiliza a defesa da parte;
6) a diligencia que solicitou, intempestivamente, documentos que sequer
figuravam na discussão inicial do procedimento, mostra-se inoportuna e
descabida, evidenciando-se a busca por fundamento diverso para a
negativa do direito do contribuinte;
7) a tais “provas” requeridas são prescindíveis, ante o vasto conjunto
probatório existente nos autos, consubstanciado nas informações
inseridas nos Dacons e demais informações existentes nas bases de dados
da própria Receita Federal, bem como a documentação contábil já
apresentada, dada a sua presunção de veracidade, tendo em vista o mero
erro de preenchimento inicial do Dacon, o qual restou afastado pela
retificação, esta aceita expressamente pelo órgão julgador;
8) a fim de demonstrar sua boa-fé e cooperação processual, o Recorrente
demandou esforços e conseguiu recuperar uma grande maioria de
documentos
relacionados
às
operações
ocorridas
no
período
compreendido no 1o trimestre de 2008, o que apresenta, por oportuno,
juntamente com este Recurso Voluntário, a fim de comprovar, em
definitivo, o direito pleiteado;
9) o § 2o do art. 38 da Lei 9.784/1999 estipula que: “somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”;
10) no caso em debate, discute-se o direito do Recorrente acerca da
compensação de tributos e, aqui especificamente, o prazo para
homologação dos pedidos de compensação apresentados, prazo esse de
cinco anos contados da data do protocolo do pedido, nos termos do art.
74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/1996;
11) ocorrência de prescrição intercorrente.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos, além de
documentos societários, cópias de notas fiscais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à
Cofins não cumulativa – Mercado Interno, e, por conseguinte, não se
homologaram as compensações correspondentes.
O Recorrente tem como objeto social a indústria aeronáutica,
desenvolvendo as seguintes atividades: (a) Serviços de usinagem e
controle de qualidade de peças usinadas, destinadas ao setor aeronáutico;
(b) fabricação de peças usinadas e ferramentaria para a indústna
aeronáutica: (c) engenharia de controle de qualidade de peças usinadas,
de ferramentas industriais e ferramentas de montagem para a indústria
aeronáutica; (d) prestação de serviços de inspeção, medição
tridimensional; (e) prestação de serviços de desenhos técnicos e
elaboração de projetos para o setor aeronáutico; (f) prestação de serviços
de consultoria em engenhada mecânica para o setor aeronáutico; (g)
prestação de serviços de laudo e parecer técnico de engenharia para o
setor industriai e aeronáutico; (h) prestação de serviços de
desenvolvimento de projetos e estratégias de processo produtivo para o
setor industriai e aeronáutico; (i) prestação de serviços de programação
de máquinas CNC (para produção de peças usinadas) para o setor
industriai e aeronáutico; (j) compra, transformação e venda de todos os
tipos de peças, partes ou componentes Standard usinados, destinados do
setor aeronáutico; (k) comércio, importação e exportação de peças,
matéria-prima, insumos, acessórios e todos os demais produtos e
subprodutos da indústria aeronáutica e conexos às demais atividades da
empresa; e (l) locação de máquinas e equipamentos comerciais e/ou
industriais.
Como se verifica do acima descrito, o objeto social do Recorrente é
bastante amplo, abarcando um leque extenso de atividades comerciais,
industriais e de prestação de serviços, merecendo destaque, desde logo,
que, durante todo o trâmite destes autos, que já dura mais de uma década
(nas palavras do Recorrente), cuja origem se funda em créditos da
contribuição não cumulativa, o interessado não traçou uma linha sequer
acerca do seu processo produtivo e nem mesmo da natureza e da
aplicação dos bens e serviços geradores de crédito em suas atividades
produtivas ou na prestação de serviços, centrando sua defesa em questões
prejudiciais de mérito, como decadência, prescrição, homologação tácita,
prescrição intercorrente etc.
Se originalmente o Recorrente pleiteara o reconhecimento de crédito e a
homologação de compensações com base em informações por ele mesmo
prestadas, de forma equivocada, à Receita Federal (Dacons originais e
retificadores com erros de preenchimento), fato esse por ele mesmo
admitido em sua Manifestação de Inconformidade, após a reabertura da
análise dos fatos proporcionada pela diligência determinada pela
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

Delegacia de Julgamento (DRJ), ele, devidamente intimado, acrescentou
muito pouco aos autos no que tange à comprovação do seu pleito. Eis um
trecho do documento contendo os resultados da diligência:
O contribuinte foi intimado a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, os Créditos da Cofins – aquisição no Mercado Interno Regime Não-
Cumulativa, vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno dos meses
de abril a junho de 2007 (...), com ciência postal em 11/10/2019 (...).
O interessado apresentou Resposta (...) em que, em síntese, informa:
1. ser empresa pertencente ao setor aeronáutico;
2. que goza do benefício da alíquota zero do PIS e da Cofins aplicado às suas
vendas de produtos mercadorias e serviços no mercado interno (art. 6o do
Decreto no 5.171/2004 combinado com o art. 28 da Lei no 10.865/2004);
3. que também possui receitas de exportação, sobre as quais não incide o PIS e
a Cofins (art. 149 da CF/88, art. 5o da Lei no 10.637/02 e art. 6o da Lei no
10.833/03);
4. que é optante pelo Lucro Real, aplicando assim o Regime Não Cumulativo
do PIS e da Cofins;
5. que a intimação recebida deseja analisar documentos hábeis das competências
de julho a setembro do ano de 2007, mais de 12 (doze) anos após o lançamento
do crédito tributário, requer, a destempo, ao contribuinte que este apresente
documentos hábeis e comprobatórios das referidas competências, as quais já
tiveram seu prazo de revisão de lançamentos por homologação (art. 147 do
CTN) extintos, nos termos do art. 149, § único do CTN;
6. que o prazo para revisão de lançamento supra, extinto, pelo instituto
jurídico da decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, é de 5 (cinco)
anos, a contar do fato gerador nos que ser refere aos tributos cujo lançamento se
processam por homologação;
7. que ao pagamento, uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
se inclui a compensação, na qual se insere o ato do intimado, por meio das
referidas DCOMP’s relacionadas, nos termos do inciso II, art. 156 do CTN. Da
mesma forma, também extinguem os mesmos créditos, os institutos jurídicos
Decadência e Prescrição, presentes no mesmo artigo, no inciso V;
8. que o termo de início de contagem “dies a quo” para a decadência é a data do
fato gerador;
9. que uma vez que a declaração prestada pelo sujeito passivo constitui o crédito
tributário, não há mais de falar em decadência relativa ao montante declarado
nos termo da Súmula 436 do STJ;
10. que quanto a apresentação de documentação hábil, observamos o disposto no
art. 37 da Lei 9.430/1996 que dispõe sobre a Guarda de Documentos (até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários) que conjugamos com o art. 173 do CTN que prescreve o prazo
extintivo do crédito tributário (5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da decisão que
houver anulado o lançamento anteriormente efetuado);
11. que os pedidos de compensação, ainda que pendentes de apreciação são
considerados desde o seu protocolo;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

12. que o prazo para homologação da compensação declarada será de 5 anos,
cotado da data da entrega da declaração e compensação (Lei no 10.833/2003);
13. que a Receita Federal tem o prazo máximo de 360 dias para proceder ao
julgamento de processos da natureza da Intimação (art. 24 da Lei no
11.457/2007);
14. que por qualquer forma de contagem de prazo, a análise desses créditos já
não mais encontra amparo legal nessa ocasião, devendo ser considerados
homologados de ofício pelo decurso de prazo; e
15. apresenta Relatório Extra Contábil – (...) e Razão Contábil de algumas contas
(...), como demonstração da origem dos referidos créditos.
16. por fim, requer que seja considerada a homologação tácita das referidas
PER/DCOMP’s, as quais sofreram os efeitos do prazo decadencial.
É o relatório. Passo a análise.
Conforme acima demonstrado, intimado para apresentar prova
documental do crédito pleiteado, o Recorrente se manifesta somente em
relação a prejudiciais de mérito (decadência, prescrição, homologação
tácita etc.), nada esclarecendo sobre a natureza do direito creditório.
Os documentos então apresentados à Fiscalização se restringiram a
planilhas com a identificação de fornecedores e valores em reais, bem
como de dados relativos a encargos de depreciação, e a cópia de
documento identificado como Razão Analítico Individual, em que
constam, da mesma forma, contas genéricas referentes a registros de
entradas, sem maiores esclarecimentos.
A Fiscalização, então, executando a diligência determinada pela DRJ e
valendo-se dos Dacons retificados após a prolação do despacho
decisório, bem como das esparsas informações prestadas pelo
Recorrente, extraiu alguns dados que pudessem levar a uma tomada de
decisão, vindo a decidir, como não poderia ser diferente, pela falta de
comprovação do crédito reclamado.
Em sede de Recurso Voluntário, arguindo que, após busca em arquivos e
em depósitos, conseguira encontrar alguns documentos, o Recorrente traz
aos autos cópias de notas fiscais, mas não tece uma linha sequer acerca
da efetiva aplicação dos bens e serviços respectivos em suas atividades
operacionais.
Nas notas fiscais, constam dentre as aquisições, a maior parte delas com
itens identificados apenas por números ou códigos, produtos descritos
como “serra fita bimetal”, “massa plástica”, “graxa”, “bomba”, “broca”,
“alargador” etc., dados esses que nada acrescentam à incipiente defesa de
mérito do Recorrente.
Não se pode ignorar que o procedimento adotado pelo Recorrente de
apresentar algumas poucas provas apenas em sede de Recurso Voluntário
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

não encontra supedâneo nas exceções à regra da preclusão probatória
prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19721.
Não se pode ignorar que, nos termos do art. 69 da Lei 9.784/1999,
encontrando-se o processo administrativo fiscal regido por lei própria, a
ele se aplicam apenas subsidiariamente os preceitos daquela lei.
Nesse contexto, por falta de defesa motivada e comprovada, a análise de
eventual direito a desconto de créditos da contribuição não cumulativa
encontra-se prejudicada nesta instância, tendo-se em conta, ainda, o
pedido final genérico formulado pelo Recorrente, desacompanhado de
qualquer esclarecimento adicional acerca da matéria, pois, conforme
acima relatado, a defesa se centrou em questões prejudiciais de mérito.
Dessa forma, nega-se provimento à matéria de mérito relativa ao
desconto de créditos da contribuição não cumulativa.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos fundamentos do
Recurso Voluntário:
I. Acórdão a quo. Ausência de motivação.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido encontra-se destituído de
motivação fático-jurídica capaz de ensejar, de forma efetiva e
contundente, a decisão proferida, em afronta à jurisprudência do CARF,
tendo em vista a necessidade de motivação das decisões administrativas
(art. 93, inc. X, da Constituição Federal).
Do voto condutor do referido acórdão, extraem-se os trechos a seguir
reproduzidos:
Para o conceito de compensação, pode-se afirmar ser a forma de extinção das
obrigações do mesmo gênero das pessoas que são, reciprocamente, credoras e
devedoras entre si, até onde as dívidas se compensem. Para que tal encontro de
contas possa ocorrer no contexto tributário, é imperioso que o crédito que o
sujeito passivo afirma ter em seu favor atenda aos requisitos de certeza e
liquidez, condição imposta pelo citado artigo 170 do CTN, impedindo a pretensa
utilização do instituto da compensação quando não se configurar, por parte do
contribuinte, a condição de credor perante a Fazenda Pública.
No caso em análise, a discussão se dá em torno da comprovação do crédito de
Cofins, no valor de R$ 7.985,34, apurado sob o regime não cumulativo, no

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

mercado interno, em razão das vendas com suspensão, isenção, não incidência ou
alíquota zero, que remanesceram ao final do 2o trimestre de 2007.
Observe-se que, se o crédito, no caso do regime não cumulativo do PIS/Pasep e
da Cofins, só é conhecido após a apuração demonstrada no Dacon, a análise
de sua certeza e liquidez abrange, consequentemente, a confirmação das
informações prestadas nesse mesmo Dacon, mormente quando retificado
após a ciência do indeferimento do crédito, não homologando a
compensação declarada.
(...)
Como se constata, o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, confere à
autoridade fiscal o prazo de cinco anos para confirmar a homologação da
compensação declarada. No caso concreto, tal prazo não foi extrapolado,
uma vez que o Despacho Decisório ora em análise foi emitido no prazo de
cinco anos, a contar da data da transmissão da Dcomp.
Ademais, não há outra previsão legal relativa ao prazo para a autoridade
fiscal homologar as compensações declaradas (homologação tácita), como no
caso apontado pela contribuinte - demora na apreciação da manifestação de
inconformidade. Portanto, resta afastado o pedido da contribuinte de se
homologar tacitamente as compensação declarada.
(...)
Como exposto no tópico anterior, o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para homologação da
compensação declarada, o que compreende a confirmação da certeza e liquidez
do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua suficiência para extinção
dos débitos apurados. Portanto, a extinção de débitos por compensação é
procedimento que se enquadra entre aqueles que obrigam o contribuinte a
conservar em ordem a documentação pertinente à apuração do crédito até
que seja definitivamente concluída a análise do direito creditório ou sobre a
compensação incida a homologação tácita.
Portanto, não é o caso de um prazo indefinido: encerra-se quando concluídos
todos os procedimentos relacionados ao resultado da apuração apresentada, não
somente os decorrentes de iniciativa exclusiva da autoridade fiscal (lançamento
de ofício), como também aqueles derivados da iniciativa do contribuinte ao
utilizar o crédito apurado para extinção de débitos por compensação declarada.
(...)
Nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, ou seja, quando a
situação se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de
crédito, é atribuição do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva
existência deste. Destarte, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a
apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito
creditório como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo
contribuinte.
(...)
Portanto, a jurisprudência administrativa e judicial trazida pela recorrente
não vincula o presente julgamento. (g.n.)
Conforme se depreende dos excertos supra, o julgador analisou e
fundamentou sua decisão, abrangendo questões relativas (i) à prova do
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

crédito pedido em ressarcimento/compensação (certeza e liquidez), (ii)
necessidade de conferência na escrita fiscal e nos documentos que a
lastreiam dos valores informados em Dacon, este apresentado após a
ciência do despacho decisório, (iii) prazo de cinco anos para
homologação da compensação, (iv) inexistência de outros prazos
relativos à homologação tácita nos casos da espécie ora analisados, (v)
obrigação do sujeito passivo de manter e conservar os documentos
pertinentes à apuração de créditos e (vi) necessidade de demonstração da
efetiva existência do crédito.
Considerando-se a decisão supra, em contraposição aos argumentos de
defesa apresentados pelo Recorrente anteriormente à prolação do acórdão
recorrido, conforme acima relatado, constata-se que a decisão foi
devidamente motivada, devendo-se, portanto, afastar tais alegações do
Recorrente, inexistindo razão para se anular a referida decisão.
II. Diligência. Análise dos créditos.
O Recorrente argui que a autoridade fiscal considerara que, pela
descrição dos bens e serviços indicados para o pedido de ressarcimento,
alguns não geravam direito a crédito e outros dependiam de
comprovação, sem indicar, contudo, quais itens supostamente não
geravam créditos e quais dependiam de comprovação, o que
impossibilitou até mesmo o cumprimento da diligência.
O Recorrente se reporta ao relatório contendo os resultados da diligência
determinada pela DRJ para alegar cerceamento do direito de defesa,
sendo que o que se apontou ali, ao final, pode ser interpretado nos
seguintes termos: mesmo que eventuais bens ou serviços aplicados na
produção ou na prestação de serviços pudessem ser enquadrados como
insumos no contexto da não cumulatividade das contribuições, inexistia
prova nos autos que possibilitassem a confirmação dos créditos.
O Recorrente alega, ainda, que, na diligencia, solicitaram-se,
intempestivamente, documentos que sequer figuravam na discussão
inicial do procedimento, mostrando-se inoportuna e descabida,
evidenciando-se a busca por fundamento diverso para a negativa do
direito do contribuinte.
Neste ponto, o Recorrente extrapola o razoável, pois a diligência somente
se mostrou necessária em razão dos equívocos por ele cometidos nos
documentos transmitidos à Receita Federal, sendo que, se se
mantivessem os limites do procedimento original, como ele defende,
além da negativa do crédito decorrente de informações desconexas, a
mesma decisão deveria ser tomada por falta de provas, pois um início de
prova somente se apresentou na segunda instância.
Logo, afasta-se aqui também a alegação do Recorrente.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

III.
Acórdão
recorrido.
Compensação.
Homologação
tácita.
Documentos.
Segundo o Recorrente, é raso o fundamento da DRJ para não reconhecer
a ocorrência de homologação da compensação, pois não esclarece as
questões trazidas pelo interessado até então no que diz respeito ao
decurso de prazo superior ao previsto na legislação de regência, em
especial, pela inexigibilidade legal de guarda e conservação de
documentos por período superior ao previsto na lei (art. 264 do Decreto
no 3.000/1999 – atual art. 278 do Decreto no 9.580/2018; art. 1.194 do
Código Civil; e art. 37 da Lei no 9.430/1996).
Conforme abordado no item I deste voto, o julgador de piso deixou claro
inexistir outro prazo à homologação tácita de declarações de
compensação que não aquele do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
prazo esse não transcorrido, conforme muito bem esclarecido na mesma
decisão.
O Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação em 23/04/2009 e
teve ciência do despacho decisório em 18/01/2012, antes, portanto, do
prazo acima referenciado.
O Recorrente se equivoca ao remeter a prazos extintivos que alcançam
apenas as hipóteses de lançamento de ofício, ou seja, de constituição de
crédito tributário, intencionando aplicar tais hipóteses normativas a um
caso específico e restrito de compensação.
Em relação aos prazos para guarda dos documentos fiscais que dão
suporte aos créditos pleiteados pelo sujeito passivo, muito bem se
pronunciou o julgador, pois, conforme dito por ele, amparando-se no art.
278 do Decreto no 9.580/2018, que revogou o Decreto no 3.000/1999,
“nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, ou seja,
quando a situação se refere a desconto, restituição, compensação ou
ressarcimento de crédito, é atribuição do contribuinte/pleiteante a
demonstração da efetiva existência deste. Destarte, em qualquer dos tipos
de repetição é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do
direito pretendido pelo contribuinte”.
No presente caso, o Recorrente pleiteara em PER/DComps transmitidos a
partir de 10/06/2008 créditos relativos ao período de apuração do 2o
trimestre de 2007, num intervalo inferior a um ano, ciente de que tal
pedido se submeteria à análise da certeza e liquidez do crédito, salvo em
caso de homologação tácita, cabendo a ele o dever de manter em guarda
todos os elementos comprobatórios do seu pedido, sob pena de
indeferimento peremptório por falta de prova, nos termos do parágrafo
único do art. 195 do CTN, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes
de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram. (g.n.)
A declaração de compensação constitui confissão de dívida2, detendo,
portanto, força de constituição do crédito tributário, sendo que, enquanto
suspensa a sua exigibilidade por meio da interposição de recursos no
âmbito do processo administrativo fiscal3, não haverá a possibilidade de a
Administração tributária o exigir, razão pela qual, enquanto não prescrito
o direito da Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário, o sujeito
passivo deverá guardar os documentos comprobatórios respectivos, sob
pena de não reconhecimento do direito por falta de prova.
O Recorrente argumenta, ainda, que as tais “provas” requeridas são
prescindíveis, ante o vasto conjunto probatório existente nos autos,
consubstanciado nas informações inseridas nos Dacons e demais
informações existentes nas bases de dados da própria Receita Federal,
bem como na documentação contábil já apresentada, dada a sua
presunção de veracidade, tendo em vista o mero erro de preenchimento
inicial do Dacon, o qual restou afastado pela retificação, esta aceita
expressamente pelo órgão julgador.
Quanto a esse último argumento, remete-se ao introito deste voto, em que
se demonstra a ausência de comprovação efetiva do crédito pleiteado.
Também aqui se rejeitam as alegações do Recorrente.
IV. Prescrição intercorrente.
Por fim, o Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente,
diante do fato de que a resposta ao recurso somente foi exarada em
11/10/2019, após mais de sete anos e meio, em desacordo com o art. 24
da Lei no 11.457/2007, que determina a prolação de decisão pela
Administração Pública em até 360 dias.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros, verbis:

2 Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
3 CTN (...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912151/2011-17

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Afasta-se também tal alegação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 422
DF CARF MF
Original